Tribunal: TJDFT
Processo: 0730325-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Interdição. Curatela provisória. Tutela de urgência. Requisitos não demonstrados. Agravo interno prejudicado. Recurso principal não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para nomeação da autora agravante curadora provisória do réu agravado.
2. Agravo interno da decisão que indefere a tutela provisória de urgência recursal.
II. Questão em discussão
3. A questões em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando à nomeação de curador provisório.
III. Razões de decidir
4. A interdição provisória é medida excepcional e exige demonstração clara de urgência (art. 749, parágrafo único, do CPC), sendo imprescindível a realização prévia de interrogatório e perícia, conforme arts. 751 e 753 do CPC.
5. Embora os relatórios médicos e psicológicos apontem indícios de comprometimento cognitivo do interditando, tais provas são unilaterais e não submetidas ao contraditório, devendo ser relativizadas frente à audiência judicial realizada por videoconferência, em que o interditando manifestou desejo de residir com o pai na Argentina e relatou que estaria frequentando instituição de ensino no país.
6. A ausência de perigo de dano atual e iminente, bem como a existência de perícia já deferida nos autos principais da interdição, inviabiliza a concessão da tutela de urgência.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
8. Agravo interno não conhecido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 493, 749, parágrafo único, 751, 753 e 933. Código Civil, art. 1.767, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 1.685.826/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19/09/2017. TJDFT. APC 2014.02.1.004729-5, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28/04/2016; AGI 0744602-63.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21/03/2024.